Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010619-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 805.717.191-04 (INTERESSADO), VALDINEI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 706.417.621-19 (PACIENTE), JUIZ DA 2 VARA CONTRA MULHER DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR BEATRIZ DE PASCOA - CPF: 035.581.091-39 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010619-91.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – POTENCIAL PERICULOSIDADE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE NOVENTA DIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que poderá ameaçar a vítima ou seus familiares, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

Encontrando-se o paciente cautelarmente segregado há mais de noventa dias, sem previsão de data para realização da instrução processual por culpa exclusiva do aparato estatal, configurado está o excesso de prazo para formação da culpa.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010619-91.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Hélleny Araújo dos Santos, em favor de Valdinei da Silva Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, c.c. art. 147 e art. 140, todos do CP], perpetrados em face de Nair Beatriz de Páscoa Godoy, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital.

A impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 19/2/2020, e teve sua prisão preventiva decretada em face da acusação de causar mal injusto e grave à sua companheira.

Assevera que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, cujo pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
em 19/3/2020.

Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, sobretudo porque não possui nenhuma condenação transitada em julgado.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi deferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, opinou pela concessão da ordem em definitivo, ratificando-se a liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010619-91.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, pesa contra o paciente,
Valdinei da Silva Oliveira
, a suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, c.c. art. 147 e art. 140, todos do CP], perpetrados em face de Nair Beatriz de Páscoa Godoy, consoante se depreende do depoimento prestado pelo
SD PM Emiliano Antônio Bastos
, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante:

“Que hoje, por volta das 16h30, a guarnição da viatura 5249, Del Rey 01, foi acionada pela base PM Del Rey, onde se encontrava uma vítima de violência doméstica; Que, em contato com a Sra. Nair Beatriz, vítima, esta informou que o suspeito Valdinei da Silva Oliveira, é seu esposo e chegou na residência em visível estado de embriaguez e aparentemente sob efeito de entorpecentes; Que por motivo fútil, ele passou a agredi-la, chegando a derrubá-la no chão, desferir socos e chutes e, em dado momento, se apossou de um martelo e golpeou a cabeça da vítima; Que diante da informação a guarnição se deslocou até à residência onde localizou o suspeito Valdinei e o encaminhou à Central de Flagrantes para registro do ocorrido e demais providências”.

Segundo se depreende dos autos, a vítima narrou aos policiais militares que o paciente chegou em casa embriagado e, aparentemente, sob efeito de substância entorpecente.

Disse ainda que, por motivo fútil, passou a agredi-la, derrubando-a ao chão e golpeou sua cabeça com um martelo.

Entretanto, perante a autoridade policial, a ofendida disse que sofreu um soco no braço e outro na nuca, e também levou vários golpes de vassoura nas costas, além de ter sido xingada e ameaçada pelo paciente.

Compulsando detidamente os autos, em especial as declarações da vítima, há
indícios
de que o paciente é useiro e vezeiro na prática de crimes no âmbito doméstico.

A ofendida afirmou que em
setembro
de 2019 foi
agredida
por
Valdivino
, ficando este cautelarmente segregado por três meses, e saiu usando tornozeleira eletrônica.

Todavia, em
dezembro
de 2019, o casal reatou e voltaram a morar juntos. Porém, novamente foi agredida por
Valdivino
, inclusive sofrendo um golpe de martelo na cabeça.

No caso em apreço, verifica-se que agiu com acerto a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do paciente, nomeadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Entretanto, a despeito do histórico do paciente, demonstrando,
em tese
, comportamento violento no âmbito doméstico e familiar, por ora, a ratificação da liminar deferida, com a manutenção das cautelares impostas,
em princípio
, se revelam suficientes para resguardar a integridade física da vítima e tutelar a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa ordem de ideias, tenho que as medidas protetivas fixadas pela autoridade policial, e outras a serem estabelecidas por este Sodalício, se revelam suficientes para atingir a finalidade pretendida pela norma vigente, qual seja, evitar a reiteração da prática delituosa.

Destaque-se, por oportuno, que a vítima asseverou que se mudará para casa de seu filho, livrando-se, pelo menos em princípio, de possíveis investidas por parte do ofensor.

Ressalte-se ainda que, como acentuou a Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, em seu parecer, o paciente se encontra segregado há mais de noventa dias, sem qualquer perspectiva de designação da audiência de instrução e julgamento, incorrendo, portanto, em excesso de prazo para formação da culpa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER

a ordem impetrada em favor de
VALDINEI DA SILVA OLIVEIRA
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas, a saber:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso;

(v)
não se aproximar da vítima, e nem de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, tampouco em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
;

(vi)
monitoração eletrônica por tornozeleira
,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020